Tribunal: STJ
Processo: 5006054-90.2023.4.03.6103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256362 - SP(2026/0034338-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DENISE RODRIGUES - SP181374
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ADVOGADO
: JENNER CHARLES RENNO - MG182197
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA.
CONSELHO
PROFISSIONAL. PISO SALARIAL EM EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ILEGITIMIDADE
ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, ação proposta por conselho profissional visando
compelir ente municipal a observar o piso salarial da Lei n.
em
4.950-A/1966
edital de concurso para engenheiro. Sentença de improcedência. O Tribunal
Regional Federal, em apelação, extinguiu o processo sem resolução do mérito
por ilegitimidade ativa do conselho e julgou prejudicado o recurso.
2. O acórdão recorrido assentou que, embora conselhos profissionais
sejam autarquias e, em regra, legitimados à ação civil pública, sua atuação
deve observar a pertinência temática de suas finalidades legais. Transcreveu
os legitimados do
da
e destacou o comando
art. 5
Lei n. 7.347/1985
constitucional do
quanto à defesa de direitos coletivos e
art. 8, inciso III,
individuais da categoria, própria de sindicatos. “Art. 8o (...) III – ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Concluiu que a
pretensão, voltada a piso salarial em edital e vantagens econômico-
financeiras, qualifica direitos individuais homogêneos, alheios à função
fiscalizatória do conselho.
3. No recurso especial, o recorrente invocou o
da
art. 82
sustentando que sua atuação compreende garantir o
Lei n. 5.194/1966,
cumprimento das normas que regem a profissão, inclusive o piso da Lei n.
Argumentou que não se trata de defesa de direitos subjetivos
4.950-A/1966.
individualizados, mas de assegurar observância legal em concursos públicos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
conselhos profissionais, como autarquias, têm legitimidade para ação civil
pública quando o objeto está diretamente relacionado às atribuições
institucionais de fiscalização do exercício profissional. Contudo, não
possuem legitimidade para postular vantagens de natureza salarial e demais
verbas típicas de direitos individuais homogêneos, cuja defesa compete às
Documento eletrônico VDA55947198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 731352c3-695e-4bf9-ac6a-f3eca13f2a89

associações e sindicatos, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 8,
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp 2.001.089/RN,
Falcão, Segunda Turma, DJe
e AgInt no
27/10/2022,
REsp 1.989.810/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/9/2022.
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
dominante do STJ, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, cujo enunciado
dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”.
6. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 731352c3-695e-4bf9-ac6a-f3eca13f2a89

RECURSO ESPECIAL No 2256362 - SP(2026/0034338-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DENISE RODRIGUES - SP181374
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ADVOGADO
: JENNER CHARLES RENNO - MG182197
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA.
CONSELHO
PROFISSIONAL. PISO SALARIAL EM EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ILEGITIMIDADE
ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, ação proposta por conselho profissional visando
compelir ente municipal a observar o piso salarial da Lei n.
em
4.950-A/1966
edital de concurso para engenheiro. Sentença de improcedência. O Tribunal
Regional Federal, em apelação, extinguiu o processo sem resolução do mérito
por ilegitimidade ativa do conselho e julgou prejudicado o recurso.
2. O acórdão recorrido assentou que, embora conselhos profissionais
sejam autarquias e, em regra, legitimados à ação civil pública, sua atuação
deve observar a pertinência temática de suas finalidades legais. Transcreveu
os legitimados do
da
e destacou o comando
art. 5
Lei n. 7.347/1985
constitucional do
quanto à defesa de direitos coletivos e
art. 8, inciso III,
individuais da categoria, própria de sindicatos. “Art. 8o (...) III – ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Concluiu que a
pretensão, voltada a piso salarial em edital e vantagens econômico-
financeiras, qualifica direitos individuais homogêneos, alheios à função
fiscalizatória do conselho.
3. No recurso especial, o recorrente invocou o
da
art. 82
sustentando que sua atuação compreende garantir o
Lei n. 5.194/1966,
cumprimento das normas que regem a profissão, inclusive o piso da Lei n.
Argumentou que não se trata de defesa de direitos subjetivos
4.950-A/1966.
individualizados, mas de assegurar observância legal em concursos públicos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
conselhos profissionais, como autarquias, têm legitimidade para ação civil
pública quando o objeto está diretamente relacionado às atribuições
institucionais de fiscalização do exercício profissional. Contudo, não
possuem legitimidade para postular vantagens de natureza salarial e demais
verbas típicas de direitos individuais homogêneos, cuja defesa compete às
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

associações e sindicatos, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 8,
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp 2.001.089/RN,
Falcão, Segunda Turma, DJe
e AgInt no
27/10/2022,
REsp 1.989.810/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/9/2022.
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
dominante do STJ, incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, cujo enunciado
dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”.
6. Recurso especial conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, no julgamento da
Apelação Cível n. 5006054-90.2023.4.03.6103.
Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta pelo CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO, objetivando que sejam respeitadas as
disposições salariais contidas na Lei n.
na contratação, por concurso
4.950-A/1966
público, para o cargo de engenheiro (fls. 1-87).
Foi proferida sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais (fls. 160-
164).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, no julgamento da
apelação cível, julgou o feito extinto sem resolução do mérito e julgou prejudicado a
apelação, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 257-264):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO PROFISSIONAL. PISO SALARIAL. INTERESSES INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA.
I. Caso em exame
– Cuida-se de ação civil pública ajuizada por conselho de profissão com o
objetivo de que seja adotado, em concurso público municipal, o piso-salarial
estabelecido em lei.
II. Questão em discussão
– Definir se compete a conselhos de fiscalização profissional pleitear a
adequação de piso salarial a ser observado em concursos públicos.
III. Razões de decidir.
– Os conselhos profissionais não têm vocação legal para a defesa de
interesses corporativos dos seus afiliados.
– Em se tratando de defesa de direitos individuais homogêneos, a defesa
dos interesses deve ser realizada pelas associações profissionais ou sindicatos,
consoante inteligência do
o, III, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
art. 8
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

– Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Apelação
prejudicada.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta ao
da
a
art. 82
trazendo os seguintes argumentos (fls. 285-296):
Lei n. 5.194/1966,

"O acórdão recorrido considerou o CREA-SP parte ilegítima para propor
(i)
a ação que busca compelir o Município a observar o piso salarial previsto na Lei no
em edital de concurso público. O fundamento do Tribunal foi de que a
4.950-A/66
autarquia estaria defendendo direitos individuais homogêneos dos engenheiros, de
modo que seria o caso de ação civil pública." (fl. 289);
"No caso dos autos, o ente municipal Recorrido estabeleceu, em edital
(ii)
de concurso público, salário que desrespeita as disposições contidas na Lei
violando, por consequência, o direito à dignidade profissional, sequer
4.950-A/66,
considerando a complexidade e a extensão do trabalho dos profissionais alcançados
pela
na forma do artigo 22 da
" (fl. 290);
Lei 5.194/66,
CF/88.
"A Lei
é expressa em determinar o piso nacional dos
(iii)
4.950-A/66
profissionais alcançados pela
e é aplicável indistintamente aos entes
Lei 5.194/66
públicos e privados que contratarem tais profissionais em regime de CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho." (fl. 291);
"A atuação do CREA-SP, como parte Autora nos autos, compreende a
(iv)
observância e sujeição ao cumprimento das normas legais que disciplinam a
profissão –
da
–, o que inclui o piso salarial previsto na Lei no
art. 82
Lei 5.194/66
4.950-A/66.
Não se trata da defesa de direitos subjetivos de engenheiros
individualmente considerados, mas se fundamenta na garantia do cumprimento da
lei a que o CREA-SP e o Município estão submetidos para o efetivo exercício
profissional com atendimento às normas e preceitos legais que o regem. O
descumprimento do piso legal compromete o serviço prestado à sociedade, causa
última do poder de fiscalização delegado aos Conselhos de Fiscalização
Profissional." (fl. 293);

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido.
O Tribunal de origem admitiu o presente recurso especial (fls. 300-301).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à legitimidade ativa de conselho profissional para
propor ação voltada à observância de piso salarial da Lei n.
em edital de
4.950-A/1966
concurso para engenheiro.
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

O acórdão recorrido, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela
ilegitimidade ativa em razão de se tratar de direitos individuais homogêneos, alheios à
função fiscalizatória do conselho (fls. 259-260):

A legitimidade de parte é uma das condições necessárias para o
ajuizamento da ação. Diz respeito à pertinência subjetiva da ação, a evidenciar um
vínculo entre os sujeitos da ação e a situação jurídica narrada.
De forma ordinária, a legitimidade relaciona-se ao próprio titular do direito,
que busca, em seu nome, a satisfação de uma pretensão resistida.
Contudo, a legitimação também pode ocorrer de forma extraordinária, por
meio de substituição processual, quando a lei autoriza que outra pessoa participe da
ação independentemente da vontade do titular do direito.
O Código de Processo Civil disciplina a matéria de forma simples e
objetiva em seus arts. 17 e 18. Confira-se:
[...]
Em se tratando de ação civil pública, a
veicula o rol de
Lei no 7.347/85
pessoas que podem propor a ação em juízo:

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:
I - o Ministério Público;
II - a Defensoria Pública;
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista;
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da
lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos
ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico

Nenhuma dúvida existe de que os conselhos de fiscalização profissional
detêm natureza jurídica de autarquia, entendimento há muito consolidado no âmbito
dos tribunais, desde que o Supremo Tribunal Federal julgou a
no ano
ADI 1717/DF,
de 2003.
Assim, regra geral, as autarquias estão legitimadas a propor a ação civil
pública, nos termos do
o, IV, da
art. 5
Lei 7.347/85.
Porém, a autarquia não está legitimada a propor toda e qualquer ação de
âmbito coletivo, pois deve se atentar para o requisito da pertinência temática, isto é,
suas ações devem estar relacionadas aos fins para os quais foi constituída.
A
que regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Lei no 5.194/66,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e institui o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais, preceitua em seu artigo 33 que a autarquia é um órgão de fiscalização do
exercício das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, no âmbito de suas
respectivas regiões.
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

Percebe-se, pois, que os conselhos profissionais têm vocação legal para a
defesa da profissão no que diz respeito às suas atribuições legais e seu código ético,
o que não lhe confere legitimidade para arvorar-se em representante sindical dos
seus profissionais e postular vantagens de caráter econômico-financeiro, como se dá
no presente caso.
A respeito, edita o
o da CF:
art. 8

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado
o seguinte:
(...)
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas.
Portanto, ante os fundamentos acima, entendo que o CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO
PAULO é parte ilegítima para a propositura da ação.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de
reconhecer a legitimidade de conselhos para propositura de ação civil, objetivando
provimento jurisdicional que garanta respeito aos direitos coletivos da categoria a qual
representa. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.989.810/PB,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ocorre que, no caso em exame, o Conselho profissional busca tutelar interesse
individual dos integrantes da categoria, mediante provimento jurisdicional que condene o
réu a retificação de edital de Concurso Público, quanto ao cargo de engenheiro, no que se
refere ao piso salarial profissional, o que afasta a sua legitimidade ativa
.
ad causam
Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REMESSA
NECESSÁRIA PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação civil pública, com pedido liminar inaudita altera pars
contra o Estado do Rio Grande do Norte objetivando acolhimento jurisdicional que
assegure o cumprimento pelo ente federado réu da Lei n. 7.394 de 1985 e do
Decreto n. 92.790 de 1986, de modo a garantir aos técnicos em radiologia nos
hospitais do Estado o pagamento de piso salarial, incluído o adicional de
insalubridade em grau máximo, 40% , a observância da jornada de trabalho de 24
horas semanais e o gozo de férias semestrais de 20 dias, com incidência do terço
constitucional nos dois períodos de gozo.
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

II - Na primeira instância, a ação foi jugada parcialmente procedente, com
o afastamento, apenas, do pleito de pagamento do
constitucional de férias nos
1/3
dois períodos de gozo, ante a ausência de previsão legal (fls. 339-343).
III - O Tribunal Regional Federal da 5a Região, em remessa oficial, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 16a Região para ajuizar a presente ação
civil pública, bem assim julgou prejudicado o recurso de apelação autoral.
IV - No que trata da indicação de violação do
da
e
art. 12
Lei n. 7.394/1985
do
o, IV, da
verifica-se que a controvérsia está centrada na
art. 5
Lei n. 7.347/1985,
legitimidade do Conselho Regional em questão para a propositura da ação civil
pública originária, que tem como escopo garantir aos seus filiados a observância de
direitos previstos em regramento legal relacionados, basicamente, as verbas de
natureza salarial.
V - Para afastar a referida legitimidade, a Corte Regional, com fundamento
nos elementos fáticos dos autos, firmou seu entendimento no sentido de que o
pedido da ação civil estaria relacionado a direitos individuais homogêneos: piso
salarial, insalubridade, férias, etc., o que caracterizaria a defesa por associações ou
sindicatos, e não pelo Conselho, que só teria legitimidade para propositura da ação
civil em situações relacionadas à sua função fiscalizadora.
VI - O acórdão dirimiu a controvérsia, também com base em
fundamentação constitucional, cuja análise está submetida à egrégia Suprema Corte.
VII - Inicialmente, importa considerar que não se desconhece o
entendimento do STF que, nos autos da ADI n.
decidiu que os conselhos
1.717/DF,
profissionais ostentam natureza autárquica, e nessa condição, estão legitimados a
propositura de ação civil pública.
VIII - Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
reconhecer a legitimidade de conselhos para propositura de ação civil, desde que seu
objeto esteja diretamente relacionado às atribuições institucionais de fiscalização do
exercício da profissão respectiva.
IX - Todavia, na hipótese dos autos, o conselho profissional busca tutelar
interesse individual dos integrantes da categoria, mediante provimento jurisdicional
que condene o ente federado réu a observar o respectivo piso salarial, incluindo o
adicional de insalubridade, o respeito à carga horária de 24 horas semanais e a
observância de férias semestrais de 20 dias para todos os membros da categoria que
sejam vinculados aos hospitais do Estado.
X - Dessa forma, a peculiaridade da situação não se insere no entendimento
consolidado na jurisprudência desta Corte para que se reconheça a legitimidade do
Conselho para a propositura da ação civil originária, pelo que o acórdão recorrido
não merece censura.
Precedentes: REsp n. 1.989.810, Ministro Herman Benjamin, DJe de
e REsp n. 1.807.274, Ministro Francisco Falcão, DJe de
2/5/2022
12/8/2019.
XI - Nesse passo, fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial
quando a tese recursal sustentada encontra-se em dissonância com o entendimento
firmado nesta Corte.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.001.089/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM.
1. O
o da
elencou o rol dos legitimados concorrentes para
art. 5
Lei 7.347/85
a defesa daqueles direitos, nos quais se incluem as autarquias, em cuja categoria
estão os Conselhos profissionais, uma vez que ostentam natureza autárquica,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
Contudo,
1.717/DF.
devem ter correlação com a parte que detém legitimidade e o objeto da ação.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas têm legitimidade para a propositura de Ação Civil
Pública, objetivando obter provimento jurisdicional que garanta respeito aos direitos
coletivos da categoria como um todo.
3. Todavia, in casu, o Conselho profissional busca tutelar interesse
individual dos integrantes da categoria, mediante provimento jurisdicional que
condene o réu a observar o respectivo piso salarial, incluindo o adicional de
insalubridade, o respeito à carga horária de 24 horas semanais e a observância de
férias semestrais de 20 dias para todos os membros da categoria vinculados ao
município de Pombal/PB.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.989.810/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
30/9/2022.

Estando o acórdão recorrido alinhado à orientação dominante desta Corte,
incide a
cujo enunciado dispõe: Não se conhece do recurso especial
Súmula n. 83/STJ,
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional (v.g.: AgRg no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AREsp 354.886/PI,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
11/5/2016;
AREsp 2.453.438/PR,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
7/5/2024;
AREsp 2.354.829/SP,
Primeira Turma, DJe
.
6/6/2024)
Conheço do recurso especial e, no mérito, nego-lhe provimento, por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (
.
Súmula n. 83/STJ)
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 02f4af40-96d6-48df-987c-6bd970799f57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.362 / SP
Número Registro: 2026/0034338-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060549020234036103
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DENISE RODRIGUES - SP181374
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ADVOGADO
: JENNER CHARLES RENNO - MG182197
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: 2b1e6a36-25ba-43c7-aa2c-885642181cff

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: 2b1e6a36-25ba-43c7-aa2c-885642181cff